Tribunal: TJES
Processo: 5005210-36.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005210-36.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENE JOSE DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rene José da Silva em face do acórdão da Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à análise dos pedidos de indenização por danos materiais e de pensão mensal vitalícia, além de contradição no julgado, por reconhecer a responsabilidade da municipalidade para fixar dano moral, mas indeferir os demais pleitos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão e contradição quanto à apreciação dos pedidos de indenização por danos materiais e de pensão mensal vitalícia, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado apreciou expressamente os pedidos de indenização por danos estéticos e de pensão mensal vitalícia, afastando-os por ausência de prova da deformidade alegada e por inexistência de incapacidade laboral permanente.

A omissão que autoriza a oposição de embargos somente ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto essencial à solução da lide, o que não se verifica no caso concreto (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/11/2022).

A contradição sanável pela via dos embargos é a interna, ou seja, a incoerência entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, e não eventual divergência com a tese da parte ou com entendimentos jurisprudenciais (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023).

Verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam, sendo incabível a atribuição de efeitos modificativos ao julgado (STJ, EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 19/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente as matérias alegadas pela parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

A contradição passível de correção por embargos de declaração é a interna ao julgado, não a divergência entre o entendimento da parte e o do órgão julgador.

É incabível o uso dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão ou buscar efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/11/2022;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023;
STJ, EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005210-36.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: RENE JOSE DA SILVA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RENE JOSE DA SILVA
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu apelo.

Em suas razões recursais, o embargante alega, primeiramente, a ocorrência de omissão quanto à apreciação do pedido de indenização por danos materiais e pensão mensal vitalícia, fundamentado na comprovada redução da capacidade laborativa.

Prossegue defendendo que há contradição no
decisum
, eis que reconheceu a responsabilidade da municipalidade e o nexo de causalidade para fixar o dano moral, mas deixou de aplicar o mesmo raciocínio para os demais pedidos.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelo embargante, relembro que
“a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o acórdão embargado afastou de forma expressa e fundamentada os pedidos atinentes a danos materiais e estéticos.

Vejamos:

“Na situação
sub examine
, tenho que o dano estético alegado não subsiste, pois o autor não logrou demonstrar, nem mesmo de forma mínima/indiciária, a existência de deformidade aparente.

Não foram juntadas, por exemplo, fotografias com as lesões consolidadas que pudessem demonstrar eventuais cicatrizes, razão pela qual inexistem elementos para condenar a parte demandada ao pagamento da indenização respectiva.

Por fim, no que se refere ao pensionamento, vê-se que a incapacidade do autor foi temporária enquanto em tratamento, inexistindo elementos que indiquem a incapacidade permanente para o labor.

Desse modo, não há amparo para fixação de pensão em favor do requerente.”

Ademais,
consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O que se percebe é o nítido inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso”.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)